Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.